Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Processo : 0706547-61.2019.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação[1] interposta por Saúde Sim Ltda. contra a r. sentença[2] que confirmou a tutela provisória deferida e julgou procedentes os pedidos da autora A. A. S. G. D. S., para determinar a operadora do plano de saúde a autorizar e custear a internação e o tratamento da autora no Hospital Santa Marta, de forma contínua e pelo tempo necessário, incluída a medicação e os procedimentos prescritos pelo médico assistente, sem alteração do plano originalmente contratado, sob pena de pagamento de multa cominatória outrora fixada; bem como condenar a ré ao pagamento para a beneficiária o valor de R$10.000,00, a título de dano moral. Recorre a ré, pedindo o recebimento do recurso no duplo efeito[3]. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 14 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13882799. [2] Id. 13882795. [3] Id. 13882799.